Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Autor proceda à emenda da inicial quanto ao pedido, uma vez que o pleito rescisório formulado à pág. 42 do ID 19718522 objetiva rescindir r. Sentença relativa à Segunda Fase da Ação de Prestação de Contas, ao invés do v. Acórdão que a substituiu, conforme anteriormente explicitado na Decisão à pág. 1 do ID 18995997. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da liminar. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator